Tribunal: TJSP
Processo: 0006008-40.2010.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Rescisão contratual com reintegração na posse. Moradia popular para pessoas de baixa renda. CDHU. Descumprimento notório do pactuado por parte do adquirente, o qual, inclusive, reconhece a inadimplência. Rescisão e reintegração aptas a sobressaírem. Referências genéricas e superficiais do recorrente, sobre questões sociais, são insuficientes para dar respaldo à sua pretensão, ou configurar óbice

Ementa:
Rescisão contratual com reintegração na posse. Moradia popular para pessoas de baixa renda. CDHU. Descumprimento notório do pactuado por parte do adquirente, o qual, inclusive, reconhece a inadimplência. Rescisão e reintegração aptas a sobressaírem. Referências genéricas e superficiais do recorrente, sobre questões sociais, são insuficientes para dar respaldo à sua pretensão, ou configurar óbice ao pleiteado pela autora. Devido processo legal observado. Procedência da ação em condições de prevalecer. Apelo desprovido.